Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DA FILHA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi surpreendido transportando elevada quantidade de entorpecente e já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado a não imprescindibilidade do pai aos cuidados da menor.
IV - Ordem denegada.